Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-58.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO GONCALVES - CPF: 406.633.531-49 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ANAITA TEIXEIRA RIOS - CNPJ: 09.664.604/0001-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CITAÇÃO POR HORA CERTA – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Compulsando os autos, verifica-se que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço da sede da requerida/recorrente, certificando que diante da suspeita de ocultação dos representantes legais da empresa ré, a citação por hora certa ocorreu de uma pessoa que estava na empresa e se recusou a identificar-se e receber o mandado.

II - Comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003764-58.2018.8.11.0003 interposto por ANAITA TEIXEIRA RIOS contra sentença proferida nos “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com MARCIO RONALDO GONCALVES perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150009886 o magistrado a quo julgou procedente o pedido, extinguindo o processo, mediante resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar a ré ao pagamento dos alugueres nos termos do contrato de Num. 13321105 e demais despesas indicadas nos autos, vencidos/apurados até a data da desocupação do imóvel locado, devidamente corrigidos a partir da data de cada vencimento e acrescidos de juros legais, a partir da citação, e da multa contratual avençada entre as partes. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 150009893 o magistrado a quo os acolheu, contudo, sem efeitos infringentes.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150009896 que em que pese o notável saber jurídico do MM. Juiz a quo, a r. decisão vergastada não merece prosperar, devendo ser anulada em razão da nulidade da citação por hora certa perpetrada in casu. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Apelante fora citada por hora certa, consoante se infere da certidão lançada. Ocorre que, consoante e infere da certidão exarada pelo e. Oficial de Justiça a pessoa citada e intimada é desconhecida, sequer é possível apontar seu nome ou que tenha qualquer relação com a parte Apelante, extrapolando as hipóteses previstas no permissivo legal para validade da citação por hora certa.

Aduz que na certidão do meirinho certificou: “Não restando outro meio, cite e intimei por hora certa, a fim de dar cumprimento fiel à ordem judicial a mim direcionada, entregando, por fim, para uma moça que entrava no local...”. Logo, tendo em vista a inobservância do regimento processual pertinente a citação por hora certa, uma vez que a Apelante foi citada na pessoa de terceiro que sequer foi identificado, patente a nulidade do ato processual, devendo ser extirpado do mundo jurídico.

Registra que há de se destacar ainda, que no caso em tela sequer houve o integral cumprimento da exigência disposta no artigo 254, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica nos autos a juntada dos respectivos AR’s comprovando a ciência da parte demandada. Desta feita, sendo patente a nulidade da citação ficta realizada, tendo em vista que no presente feito não foram cumpridas as formalidades exigidas pelo disposto nos artigos 252 e seguintes do CPC, necessário se faz que seja declarada a nulidade arguida, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, anulando os atos jurídicos subsequentes ao ato viciado, determinando-se o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Sustenta que verifica-se que é insuperável o error in procedendo que incorreu a sentença guerreada, consoante razões fáticas e jurídicas que ora suscita, motivo pelo qual não deve prosperar, devendo ser anulada pelos Inclítos Julgadores;

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a r. sentença, para ser reconhecida a nulidade da citação por hora certa, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA DE ALUGUERES ajuizada por MÁRCIO RONALDO GONÇALVES, doravante denominado recorrido, em face de ANAITA TEIXEIRA RIOS – ME, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que as partes celebraram contrato de locação do imóvel comercial descrito na inicial, pelo prazo de 30 (trinta) anos, com início em 01/03/2014 e final em 01/03/2044, por meio do qual a ré se obrigara a pagar, mensalmente, o importe de R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais), reajustável anualmente. Asseverou que a ré, todavia, encontra-se inadimplente desde outubro de 2016.

O juiz a quo julgou a ação procedente para o fim de condenar a ré ao pagamento dos alugueres nos termos do contrato e demais despesas indicadas nos autos, vencidos/apurados até a data da desocupação do imóvel locado, devidamente corrigidos a partir da data de cada vencimento e acrescidos de juros legais, a partir da citação, e da multa contratual avençada entre as partes. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se nulidade da citação por hora certa perpetrada in casu. Eis que a pessoa citada e intimada é desconhecida.

Como sabido, a citação por hora certa realiza-se quando, por duas vezes, a diligência do oficial de justiça é frustrada, por suspeita de ocultação do citando para impedir a realização do ato, conforme disposto no artigo 252 do CPC/15:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.”

Compulsando os autos, verifica-se que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço da sede da requerida/recorrente (ID. 150007292), certificando que diante da suspeita de ocultação dos representantes legais da empresa ré, a citação por hora certa ocorreu de uma pessoa que estava na empresa e se recusou a identificar-se e receber o mandado, consignando que:

“Certifico que citei e intimei POR HORA CERTA Anaita Teixeira Rios-ME, uma vez que se trata de um imóvel com portas de vidros cobertas com película que impede que se veja de fora quando e se há alguém lá dentro, contudo a suspeita de ocultação se deu por ter informado a parte autora qual o veículo que o responsável pela empresa utiliza e o mesmo estava, algumas vezes, estacionado em cima da calçada, quase na porta da empresa, mas por mais que este servidor tentasse o contato, não era recebido.

Há uma empresa vizinha, na esquina, na qual me disseram que estariam sim ali os responsáveis pela Anaita, inclusive que o sogro do proprietário mora no local, mostraram-me o portão, contudo ninguém me recebia. Não restando outro meio, cite e intimei por hora certa, a fim de dar cumprimento fiel à ordem judicial a mim direcionada, entregando, por fim, para uma moça que entrava no local, que não quis se identificar, negando-se a receber, obviamente bem instruída para tal, não quis dizer seu nome e ficou com a contrafé, a mesma moça com a qual agendei a citação na véspera, conforme disciplina a lei.

Para tanto, havia este servidor também diligenciado por 03 vezes no bairro Vila Aurora, endereço que fora indicado pela empresa vizinha, onde também possivelmente poderia ser encontrado o representante da mesma.”

Desta forma, comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.

O CPC preceitua:

“Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.”

Como se depreende, a diligência de citação por hora certa exige dois requisitos distintos, um de caráter objetivo e, outro, de caráter subjetivo.

O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do requerido, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos.

O subjetivo, por sua vez, é a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação.

In casu, da detida análise das certidões lavradas pelo oficial de justiça, verifico que os requisitos legais exigidos para o processamento da citação por hora certa do executado foram atendidos a contento.

Em casos semelhantes a jurisprudência já decidiu pela validade da citação no caso de suspeita de ocultação, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. REVISÃO DE ENCARGOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE. 1. Preliminar contrarrecursal. Falta de requisito de admissibilidade recursal. Dialeticidade. Apesar de repetir a peça inicial da ação incidental, os recorrentes impugnaram os principais fundamentos da sentença, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. 2. Consoante a inteligência do art. 252 do CPC, a validade da citação por hora certa pressupõe a busca do citando por duas vezes e a suspeita de ocultação, requisitos preenchidos no caso conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça. Validade do ato. 3. Cédula Rural Hipotecária se trata de contrato com regramento específico. Artigos 1º e 9º do Decreto-Lei n. 167/67. 4. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano na Cédula Rural Hipotecária. Admitida a capitalização mensal em virtude da previsão expressa contida no art. 5º do DL 167/67. 5. Vedada a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, incidindo apenas os juros de mora e da multa moratória no período de inadimplência. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta descaracterizada a mora quando evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade. Configurada a abusividade na contratação dos juros remuneratórios devem ser afastados os encargos moratórios. 7. Admitida a compensação e a repetição simples de valores pagos a maior. 8. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. 9. Ônus sucumbenciais redimensionados. PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70081984734, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-12-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. I. A citação por hora certa, para sua regularidade, exige dois requisitos distintos: a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do citando e a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente. II. Será nula a citação procedida sob tal modalidade, portanto, quando ausentes, no caso, os requisitos legais. III. Por força, porém, do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do requerido, por meio de seu procurador, ainda que sem poderes específicos para receber citação, supre a nulidade de sua citação, podendo, a partir daí, exercer o contraditório e sua ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5147401-28.2019.8.09.0000, Rel. AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Vencida a apelante nesta instância recursal, mister se faz a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022